Tribunal: TJES
Processo: 0000224-53.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-53.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O OUTRO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA READEQUAR A DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por apelante 1 e por apelante 2, contra sentença que condenou ambos os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 330 do Código Penal (desobediência), fixando a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e 687 dias-multa para cada um.
O réu apelante 1 requer absolvição por insuficiência de provas, liberação de veículo apreendido, direito de recorrer em liberdade, assistência judiciária gratuita, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena por restritiva de direitos.
O apelante 2 pleiteia absolvição quanto ao crime de desobediência e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
O Ministério Público busca a majoração da pena-base para ambos os réus, mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação de apelante 1;
(ii) estabelecer se o apelante 2 faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e
(iii) verificar se há fundamentos para a majoração da pena-base conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, quando coerente e harmônica com as demais provas, possui valor probatório idôneo e suficiente para sustentar a condenação, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, nos quais a materialidade e a autoria estão corroboradas por laudos periciais e depoimentos consistentes (TJES, ApCrim 035200028153; STJ, HC 449.657/SP).

4. O apelante 1 não comprova primariedade nem bons antecedentes, ostentando condenações anteriores, o que impede o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

5. O veículo apreendido foi instrumento do crime, utilizado para o transporte de 727 pinos de cocaína (1.129g), motivo pelo qual sua restituição é incabível, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e do art. 91, II, “a”, do Código Penal.

6. A negativa do direito de recorrer em liberdade mantém-se legítima, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que o réu permaneceu preso durante a instrução e a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

7. A assistência judiciária gratuita e a substituição da pena por restritiva de direitos são indeferidas, pois a condenação impõe o pagamento de custas e a pena supera o limite de 04 anos previsto no art. 44, I, do CP.

8. Quanto ao apelante 2, é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante de sua primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

9. Reconhecida a minorante, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), devendo os autos retornar ao juízo de origem para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme entendimento do STF (HC 185.913/DF) e do STJ (AgRg no HC 933.284/SC).

10. No tocante ao recurso ministerial, apenas a circunstância relativa à natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06) pode ser valorada negativamente, pois os demais vetores (culpabilidade, motivos e consequências) são inerentes ao tipo penal e não autorizam o aumento da pena-base (STJ, HC 166.075/MS).

11. Redimensiona-se, assim, a pena-base de ambos os réus para 06 anos e 03 meses de reclusão e 562 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o apelante 1 e diferindo-se a pena do apelante 2 para posterior fixação, conforme eventual ANPP.

12. Fixam-se honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 850,00, com fundamento no art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do apelante 1 desprovido.

14. Recurso do apelante 2 parcialmente provido.

15. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais, quando coerente com os demais elementos probatórios, é apta a comprovar a autoria em crimes de tráfico de drogas.

2. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias preponderantes na fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. O veículo utilizado no transporte de drogas constitui instrumento do crime e está sujeito à perda, conforme art. 91, II, “a”, do CP.

5. Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 243, parágrafo único;
CP, arts. 44, I; 69; 91, II, “a”; 91-A; 330;
CPP, arts. 118, 120 e 28-A;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42, 61.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.09.2024;
STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 15.10.2024;
STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 07.08.2018;
STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., j. 17.02.2011;
STJ, HC nº 541.296/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 04.08.2020;
TJES, ApCrim nº 035200028153, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso de CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e ao de LORANS GABRIELLI VITORIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000
224
-
53
.202
3
.8.08.00
59

APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK e LORANS GABRIELLI VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
e
LORANS GABRIELLI VITORIA
contra a r. sentença de ID 12567989 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal, fixando as penas definitivas da seguinte forma:

(I)
Ao réu
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
, a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 687 dias (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto.

(II)
Ao réu
LORANS GABRIELLI VITORIA
, a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 687 dias (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 12568015), o recorrente
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
pugna, em síntese,
(i)
pela absolvição do apelante por insuficiência de provas;
(ii)
pela liberação do veículo apreendido, tendo por base que o veículo apreendido (MMC/L200 4x GL, COR BRANCA, PLACA MQF5J83, ANO MODELO 2005, RENAVAM 00843604549);
(iii)
pela concessão do direito de recorrer em liberdade; e
(iv)
concessão de assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugna pelo
(v)
reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços);
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Nas razões apresentadas no ID 16190485, o réu
LORANS GABRIELLI VITORIA
pleiteia, em resumo,
(i)
absolvição ou aplicação de participação de menor importância quanto à imputação pelo art. 330 CP, além de
(ii)
aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

Por fim, em suas razões (ID 12568006), o
Parquet
aduz que há necessidade de
(i)
reforma dosimétrica a ambos os réus em, ao menos, quatro circunstâncias desfavoráveis, capazes de elevarem as penas-bases dos apelados, a saber: a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências, além da
(ii)
reforma da multa, alegada desproporcional e incompatível.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual aos IDs 12568021 e 16190491, pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos das defesas.

Contrarrazões apresentadas pelo acusado
LORANS GABRIELLI VITORIA
(ID 16190485), pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso ministerial.

Contrarrazões apresentadas pelo acusado
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
(ID 12568014), pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso ministerial.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16314446, pelo
provimento
do pleito ministerial e pelo
não provimento
dos recursos das defesas, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram presos –, passo à análise dos méritos recursais.

Na origem, narra a denúncia (ID 12567952), em síntese, que:

“Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 12 de novembro de 2023, por volta de 00h15min, em via pública desta Comarca, mais precisamente em trecho da Rodovia ES-010, distrito de Praia Grande, os denunciados
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
e
LORANS GABRIELLI VITORIA
, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso entre si e com um indivíduo conhecido como “Neguinho do Brejo”,
exerciam a guarda conjunta e transportavam 727 (setecentos e vinte e sete) pinos de substância análoga à cocaína, para o fim de tráfico,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo referidas, os denunciados desobedeceram a ordem legal emanada de policiais militares no exercício da função.
Revelam os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, momento em que receberam informações de que 03 (três) indivíduos estariam a bordo de um veículo, modelo L200, de cor branca, placas MQF5J83, trafegando em direção à região de Nova Almeida, com o fim específico de buscar substâncias entorpecentes para o abastecimento do tráfico de drogas em Santa Cruz, no município de Aracruz/ES. A denúncia também informava que um dos indivíduos se encontrava portando uma arma de fogo. Os policiais atuantes prontamente fizeram contato com o cerco eletrônico, de modo a verificar, através das imagens de videomonitoramento, a possível passagem do referido veículo, tendo sido informado a guarnição que o alvo teria sido flagrado entrando em Nova Almeida por volta das 21h17min, e que ainda não teria retornado. Diante das informações, os policiais militares se posicionaram em ponto estratégico, nas proximidades da Praça da Moqueca, e solicitaram apoio da guarnição de Praia Grande. Assim que o veículo monitorado se aproximou do ponto de vigilância, deu-se início ao acompanhamento policial.
Durante a perseguição, por inúmeras vezes, foi dada a ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos ostensivos, contudo, a fim de se evadir da guarnição, o denunciado CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK, que estava na condição de condutor do veículo, trafegava de forma perigosa pela via,
colocando a vida dos transeuntes e de outros condutores em risco, tendo os denunciados desobedecido reiteradamente às ordens legais emanadas dos policiais militares atuantes. Na sequência, durante a tentativa de fuga, os policiais atuantes visualizaram o exato momento em que um dos ocupantes arremessou uma mochila para fora do carro, que foi prontamente recolhida pela guarnição. Foi observado, ainda, que um dos ocupantes, posteriormente identificado apenas como “Neguinho do Brejo”, pulou do veículo em movimento com a mão na cintura e, logo após, correu em direção à praia. A guarnição tentou perseguir o suspeito, mas “Neguinho do Brejo” conseguiu empreender fuga pela areia da praia, após efetuar disparos de arma de fogo em direção ao policial atuante. Prosseguindo com as diligências, após a detenção dos denunciados
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
e
LORANS GABRIELLI VITORIA
, foi realizada a verificação da mochila que estava sob sua guarda dos agentes e que estava sendo transportada no veículo, tendo sido encontrados e aprendidos 727 (setecentos e vinte e sete) pinos de substância análoga a cocaína. Os elementos de convicção angariados aos autos apontam que os denunciados exerciam a guarda conjunta e promovia o transporte das drogas apreendidas, que eram inequivocamente destinadas ao tráfico. Assim agindo,
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
e
LORANS GABRIELLI VITORIA
incorreram nas sanções penais domiciliadas nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal pública, prosseguindo-se no rito processual adequado, pugnando, ao final, pela condenação.”
- destaquei.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Do recurso interposto por Ca
rlos Alberto Simoura Blank

Nas razões apresentadas no ID 12568015, o réu
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
pleiteia, em resumo, o reconhecimento
(i)
pela absolvição do apelante por insuficiência de provas;
(ii)
pela liberação do veículo apreendido, tendo por base que o veículo apreendido (MMC/L200 4x GL, COR BRANCA, PLACA MQF5J83, ANO MODELO 2005, RENAVAM 00843604549);
(iii)
concessão do direito de recorrer em liberdade; e
(iv)
concessão da assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugna pelo
(v)
reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Analisaremos a seguir.

A) Da absolvição por ausência de provas

A douta defesa de
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
pugna pela absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPC, fundamentando que
“(...) não há provas concretas de que o acusado tenha participado de qualquer atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. As acusações contra ele são baseadas unicamente em ilações dos policiais, que, frustrados por não conseguirem prender o traficante conhecido, tentaram atribuir a Carlos a conduta criminosa de Neguinho.”
(ID 12568015, fl. 10/11).

A
materialidade
está comprovada através do (i) Auto de Apreensão (ID nº 12567934, págs. 26/28), (ii) Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID nº 12567934, págs. 31/32) e o (iii) Laudo de Exame Químico nº 9455/2023 (ID nº 12567983), além das demais provas orais produzidas nos autos.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído aos recorrentes, notadamente pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais ratificaram os termos da denúncia em Juízo.

O CB/PMES Thaymir Vinícius Costa Silva declarou, em sede policial,

"(...) QUE O DECLARANTE ESCLARECE QUE AS INFORMAÇÕES QUE RECEBERAM SOBRE O TRANSPORTE DA DROGA LHES FOI PASSADA POR UM POPULAR QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, TENDO O MESMO DITO QUE AS PESSOAS DE CARLOS ALBERTO, LORANS E "NEGUINHO DO BREJO" IRIAM BUSCAR DROGAS EM NOVA ALMEIDA PARA VENDER EM SANTA CRUZ; QUE, APÓS OS CONDUZIDOS SEREM PRESOS, ELES ALEGARAM QUE A DROGA APREENDIDA NA MOCHILA PERTENCIA A NEGUINHO DO BREJO, QUE MORA EM NOVA ALMEIDA, ENQUANTO OS CONDUZIDOS MORAM EM SANTA CRUZ;
QUE OS CONDUZIDOS SÃO CONHECIDOS DA GUARNIÇÃO, POR TEREM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO; QUE A POLÍCIA MILITAR JÁ HAVIA RECEBIDO INFORMAÇÕES OUTRAS VEZES, DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO ESTARIA SENDO USADO PARA BUSCAR DROGAS EM NOVA ALMEIDA, PORÉM DAS OUTRAS VEZES NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O VEÍCULO, POR FALHA DA COMUNICAÇÃO COM O CERCO ELETRÔNICO;
QUE ESCLARECE QUE FOI NEGUINHO DO BREJO QUEM EFETUOU OS DISPAROS CONTRA O DECLARANTE E SEUS COLEGAS DE FARDA; QUE OS CONDUZIDOS DESOBEDECERAM A ORDEM DE PARADA DA GUARNIÇÃO, SENDO QUE,
CARLOS ALBERTO, ERA QUEM DIRIGIA O VEÍCULO.
(ID 12567934, págs. 15/16)

Em sede judicial, o CB/PMES Thaymir Vinícius Costa Silva (ID 12567980), confirmou os fatos narrados na denúncia e no seu depoimento prestado na fase policial. Senão vejamos o que narrou:

“(...)
THAYMIR:
Sim, sim. A gente recebeu informação que uma caminhonete branca, um veículo, estaria, se eu não me engano, uma L200, estaria indo buscar droga em Nova Almeida, de propriedade do senhor. Não foi a primeira vez. Já havia tido essa denúncia anteriormente, porém, a gente não conseguiu fazer a interceptação do veículo. Dessa vez, eu consegui entrar em contato com o círculo eletrônico e acompanhar o deslocamento dentro de Nova Almeida, e assim que passou no círculo pra grande, o senhor se me ligou, porque eu já tinha gerado ocorrência com essa informação, e me passou que essa caminhonete tinha passado na ponte de Nova Almeida. A gente se localizava ali em Praia Grande, a gente conseguiu abordar, fazendo sinais luminosos, mas o veículo, a princípio, não parou. A princípio, não parou. Continuou por cerca de 200 metros da rua.
Depois, ele meio que ficou fechado no trânsito. Dado o momento que um rapaz jogou uma mochila no veículo, e aí, alguém jogou uma mochila no veículo, e aí saiu um outro indivíduo e acertou alguns disparos contra a viatura. Os dois indivíduos aí, depois que a gente chegou, eles desceram do veículo já com a mão na cabeça e se renderam.

MP
: Sim. O senhor se recorda de situação em que um dos meliantes fugiu pela praia, de corpo policial teria ido no encalço desse meliante?
THAYMIR:
Positivo, positivo. Eu fui o militar que foi no encalço. Houve uma troca de tiros ali na praia de Praia Grande. Sim. Ele atirou contra a gente, eu atirei contra ele. Não foi nenhum dos dois aí, não. Foi um cidadão conhecido como Neguinho do Brejo, traficante ali de Nova Almeida e também atua aqui na área de Rinaldo Santa Cruz. (...)
MP:
E essas duas pessoas aí, o senhor se recorda que foram elas que estavam envolvidos nessa ocorrência?

THAYMIR:

Sim, sim, sim.

MP:
Foi apreendido o quê no dia da prisão deles, o que foi apreendido, se você recorda?
THAYMIR:

Foi apreendido uma bolsa, tinha cocaína, tinha bastante cocaína, eu acredito que tinha maconha e crack também, mas a maior quantidade, se não me engano, era cocaína, uma bolsa cheia de droga mesmo.
Exatamente como... Perdão. Sim, como foi passado para o senhor no uniforme.
MP:
Sim. Ok, ok. Mais alguma coisa que o senhor acha interessante informar? (...)”

O CB/PMES Ykaro Pinha Soares, atuante em conjunto na prisão em flagrante relatada pelo CB/PMES Thaymir Vinícius Costa Silva, também depôs em sede judicial. Vejamos:

“(...)
MP
: E o senhor poderia nos informar o que o senhor sabe a respeito desses fatos?
YKARO:
Foi uma ocorrência envolvendo os dois indivíduos, onde em patrulhamento a gente recebeu informação de que o indivíduo estaria utilizando o carro dele para ir buscar uma quantidade significativa de entorpecente para abastecer outra região do tráfico lá de Aracruz. Ele deslocaria com esse carro até Nova Almeida, pegaria esse material entorpecente juntamente com alguns indivíduos e voltaria para a área de origem onde ele mora para fazer a redistribuição dessas drogas.
MP:
Sim, pois não. Prossegue, por favor.
YKARO:
Aí foi o momento que a gente recebeu essa informação. A gente de pronto tentamos... Conseguimos a placa do veículo que supostamente estaria transportando esses indivíduos juntamente com esse material entorpecente. Aí ligamos com o cerco, tanto de Aracruz quanto da Serra, para que caso o carro, o veículo passasse no cerco e formasse a guarnição para a gente tentar realizar a abordagem. Nesse momento a gente prosseguiu para a Praia Grande, que na ponte de Praia Grande para Nova Almeida, no sentido indo e vindo, tem um cerco eletrônico. Então a gente imaginou que esse carro se passasse por ali, o cerco conseguiria identificar. A gente ficou num ponto estratégico, o carro passou, nós fomos avisados e no momento que a gente estava sendo avisado via telefone, o carro passou na nossa frente.
A gente deu a ordem de parada, porém o carro não parou, começou a ziguezaguear pela pista, fazer algumas ultrapassagens com irresponsabilidade, colocando em risco a vida dos pedestres e os demais condutores da via. No momento que um dos indivíduos de dentro do carro, ele arremessou uma mochila para fora do carro, que estava sendo acompanhado, o carro em questão, ele arremessou essa mochila para fora. A gente de pronto conseguiu resgatar essa mochila e continuar o acompanhamento ao carro. O veículo viu que não ia conseguir empreender fuga, devido à distância que ele estava da viatura, ele não conseguiu desvencilhar da viatura. No momento que ele foi diminuindo a velocidade, eu que estava dirigindo, eu fiz o padrão de procedimento da Polícia Militar, parei atrás do carro. Nisso que ele diminuiu a velocidade, um dos integrantes do carro pulou para fora do veículo e saiu correndo pela areia, segurando aparentemente uma arma de fogo. Ele saiu correndo pela areia e o meu parceiro de pronta desembarcou e começou a tentar acompanhar ele a pé, só que ele ganhou a praia, deu uns tiros contra o meu parceiro e como a gente estava só em dois militares na guarnição, eu tive que ficar com os abordados no carro. Eu fiquei com os abordados no carro e meu parceiro, ele deu-se a corrida ali na praia para tentar abordar o indivíduo que supostamente teria evadido
.
MP:
Aí não foi possível... Era em torno de que horas?
YKARO:
Doutor, era a parte da noite, eu não vou precisar o horário para o senhor, mas era na parte da noite.
MP:
Pode prosseguir, por favor.
YKARO:
Aí num momento a gente pediu no rádio a presença de outras viaturas, o apoio de outras viaturas. Quando outra viatura chegou que conseguiu me apoiar, eu fui encontrar o meu companheiro para ver como é que ele estava, se precisava de algum apoio, se teria então alcançado o indivíduo. Ele informou que não teria alcançado o indivíduo, porém informou que esse indivíduo teria efetuado disparos contra ele. Eles chegaram a trocar alguns disparos, só que não acertou ninguém. De pronto, a gente voltou ao carro, conversamos com um dos indivíduos e realmente afirmou que esse indivíduo teria corrido com uma posse de arma de fogo, segundo ele um revólver de calibre .32, e que de fato eles teriam ido em Nova Almeida buscar essas drogas para reabastecer o tráfico local lá, se não me engano, de Santa Cruz. Aí, diante desses fatos,
a gente pegou o material e se encaminhou para o DPJ. Dentro da bolsa continha uma quantidade significativa de drogas, salvo engano, mais de 700 pinos de material similar à cocaína, além de outros materiais. O condutor era esse senhor, o senhor, o mais velho
[CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK]
e os outros dois estavam como carona
e terceiro homem dentro do quartel.
MP:
O
senhor reconhece os presentes na audiência, como sendo as pessoas que estavam...
YKARO:
Eu estou vendo só o senhor que estava dirigindo, de camisa vermelha, o outro eu não estou conseguindo ver.
MP:
Ok. Tem mais algum acusado presente na audiência, Excelência? Tem mais... Excelência... Tem mais um acusado presente na audiência? Então, só os dois. Um de camisa vermelha, e outro de camisa azul aqui. Exatamente isso. Poderia posicioná-los de frente para o vídeo, de cabeça azul?
YKARO:
Reconheço
.
MP:
Então, essas duas pessoas foram presas em flagrante delito pelo senhor.
YKARO:
Isso.
MP:

O senhor se recorda o que foi encontrado com eles?
YKARO:
Uma quantidade significativa de drogas e entorpecentes, se não me engano, a maior quantidade era cocaína, dentro de uma mochila
, eu não vou pesquisar se dentro da mochila tinha mais alguma coisa, mas se teve, com certeza está no embojo da ocorrência. Mas o mais significativo que eu lembro, é a quantidade grande de pinos aí. (
...)

MAGISTRADO:

Só para terminar aqui, ô Ykaro. O senhor... O denunciado de camisa vermelha [CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK], o senhor afirmou que ele estava praticando que conduta ali no carro?
YKARO:
É, ele que estava dirigindo a caminhonete. Ele estava dirigindo a caminhonete.
O outro denunciado de camisa azul, Paulo Ramos, ele se encontrava no carona. É, ou no carona ou no banco de trás.
MAGISTRADO:
Tudo bem. Mas os dois encontravam... Mas o dirigente que estava dirigindo era o senhor. Minha dúvida é assim, todos dois encontravam dentro dessa caminhonete mencionando para o senhor? O senhor tem certeza disso? Os dois na porta da caminhonete, sim.
MAGISTRADO:
O senhor tem certeza disso?
YKARO:
Sim.
MAGISTRADO:
O juiz não tem mais perguntas. Pode encerrar o depoimento. (...)”

Em contrapartida, o Apelante, além de haver permanecido em silêncio durante o interrogatório, apresenta em sede judicial versão distinta e que nada revela sobre a situação fática, demonstrando ser destoante com o que fora apurado nos autos. Senão vejamos:

“
MAGISTRADO:
O senhor vai prestar depoimento?
CARLOS:
Tá. Tudo bem.
MAGISTRADO:
Ô Carlos, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é se o senhor sabe do que o senhor está sendo acusado.
CARLOS:
Numa parte sim, em outra eu não sabia não, senhor.
MAGISTRADO:
Tá, então vamos lá. Eu vou fazer uma síntese aqui da denúncia do que o senhor está sendo acusado. Segundo aqui o Ministério Público, com base no inquérito policial, no dia 12 de novembro de 2023, por volta lá da meia-noite, 15 minutos, no trecho lá da Rodovia S010, lá em Praia Grande, o senhor, juntamente com o Lorrans Gabrielli Vitoria, foram perseguidos, o senhor estava numa caminhonete L200, cor branca, como dizem aqui os testemunhos de acusação, os senhores não atenderam a ordem de parada dada pelos policiais. E prosseguiram, foram perseguidos, arremessaram uma mochila para fora do veículo. Quando o senhor foi interceptado, lá na frente, foi o Neguinho do brejo, ele conseguiu fugir pela praia, parece que trocou tiro com a polícia e foi conseguir prender fuga. E quando foi revistado o carro e essa mochila, foi encontrado na mochila 727 pinhos de substância na água cocaína. A acusação é que o entorpecente é destinado ao tráfico de drogas na região e razão disso, os senhores foram denunciados, o Carlos, o senhor e o Lorrans, pelos crimes de tráfico, artigo 33 e 330 do Código Penal, que é resistência por não ter obedecido a ordem de parada. E ter empreendido fuga, tá certo? E aí eu indago para o senhor, se isso que eu fiz esse resumo da denúncia aqui, se isso é verdade, se isso é verdade que você juntamente com o Lorrans, se encontraram na caminhonete L200, cor branca, que não atendeu o sinal de parada dos policiais, os policiais aqui e prosseguiram, sendo interceptados e localizando junto com o senhor, a mochila contendo drogas, contendo as drogas aqui mencionadas.
CARLOS:
Umas partes são verdade, outras não.
MAGISTRADO:
Tá, entendi, você fala que parte é verdade e parte não. Vamos lá, qual que é a parte verdadeira?
CARLOS:
Porque esse rapaz que estava aí, eu dei carona a ele, que quem conhecia ele era o Lorrans, eu não conhecia ele. Eles não me falaram que era a droga que tinha dentro dessa mochila, [me disseram] que era roupa. Então, quando eu dei carona a ele que a polícia me mandou parar, eu ia parando, só que ele começou a gritar dentro do carro, “vai, vai, vai”, eu falei, “rapaz, eu não posso correr, o carro é todo certo, eu sou documentado, eu não posso correr”. “Não, vai, vai”, aí eu andei pra frente, eles jogaram uma coisa, o menino falou pelo vidro do carro. Aí os policiais pararam, podiam devagar, eles pararam, passou o vento, eu fui tão devagar andando, que eles acompanharam o carro atrás, eu envolvi o carro no encostamento e parei ele que pulou de dentro do carro, a polícia já estava atrás do carro, saiu correndo atrás dele. Então, eu não sabia por onde, o quê que era, e nem conhecia esse rapaz. Eu não conheço ele.
MAGISTRADO:
Espera aí, vamos lá, vamos só me posicionar aqui. Essa caminhonete L200 de cor branca, placa MQF 5J83, que foi mencionada, inclusive, pelo testemunho do Ykaro, que você viu, o policial falando, ele lembra até o nome da cor da caminhonete. Essa caminhonete é de sua propriedade?
CARLOS:
É minha, sim senhor.
MAGISTRADO:
É de sua propriedade. Essa caminhonete, o senhor deu carona ao Lorrans?
CARLOS:
É, o Lorrans me chamou para ir buscar, que ele resolveu um negócio, buscar não sei o que lá em Nova Almeida, aí eu fui, ele falou que ia botar um olho em ti, eu falei aí, então vamos lá e bota um olho, aí esse rapaz chegou e falou que ia buscar uma roupa com ele.
MAGISTRADO:
Espera aí, espera aí, você estava onde, você estava onde quando o Lorrans chegou?
CARLOS:
Quando o Lorrans chegou, que ele me chamou, ele me chamou no Bar do Piolho, eu estava lá durante o dia, Bar do Piolho é o que, é Nova Almeida? É Santa Cruz.
MAGISTRADO:
Santa Cruz, você estava lá em Santa Cruz, que hora era essa que o senhor chegou? Que hora era essa que você estava lá em Santa Cruz? Que hora que era?
CARLOS:
Olha, eu não tenho assim muita ideia de que hora era não, mas já era noite. Era noite. Era noite. E aí o Lorrans chegou e falou que ia beber.
MAGISTRADO:
O senhor falou assim, era noite, a gente estava lá em Santa Cruz, quem pediu que levasse era o Lorrans. E o Neguinho, o Neguinho do Brejo, entrou onde aí?
CARLOS:
Ele entrou, me pareceu, conversando com o Lorrans, pediu uma carona, que ele ia buscar uma roupa, só que ele não tinha nada não, na hora que nós viemos embora, ele falou que ia pagar uma roupa, aí veio e entrou dentro do carro com essa mochila, mas eu não conheço ele, não sei também o que tinha dentro, e aí vim embora, e logo ali saindo já de Praia Grande, a polícia mandou parar. Aí eu ia parando e ele começou a gritar dentro do carro.
MAGISTRADO:
Quem começou a gritar? Quem começou a gritar?
CARLOS:
Esse tal do Zé do Brejo aí.
MAGISTRADO:
Sei, mas foi ele que entrou com a mochila dentro do carro?
CARLOS:
Foi, foi ele. Aí ele começou gritando que não era pra mim parar não. Aí eu falei, não rapaz, eu não posso correr não, porque meus documentos estão aqui, meu carro é emplacado. Então ele jogou alguma coisa pela janela, o menino também falou, aí eu comecei a gritar, então eu falei, não, não vou correr não. Aí logo a polícia que vinha atrás parou, e acompanhou eu devagarzinho andando, aí eu joguei uma caminhonete no encostamento, ele pulou de dentro do carro, o policial saiu correndo atrás dele, eu fiquei lá sentado, mas o Lorrans...
MAGISTRADO:
Aqui, então da caminhonete, essa versão que foi apresentada pelo testemunho, que foi arremessada uma mochila, ela é verdadeira essa daí?
CARLOS:
Essa versão da polícia, dos policiais, que foi arremessada da caminhonete com mochila, é verdadeira, isso de fato ocorreu. Isso daí senhor, o menino que estava atrás, ele jogou essa mochila assim, porque ele depois que correu, ele correu sem nada. Ele já correu, pulou de dentro do carro sem nada, e o policial correndo atrás dele. E essa mochila foi a mochila aberta lá na delegacia? Não, eu só fui ver essa mochila lá na delegacia, eu não vi.
MAGISTRADO:
Mas era mesmo mochila? Era mesmo a mochila que foi jogada no carro?
CARLOS:
Era uma mochila, era uma mochila que ele entrou no carro, agora eu não sei que cor era, o quê que tinha, eu só vi na hora lá que o policial falou que estava cheio de droga dentro, mas eu não vi cor de mochila, nada, não senhor.
MAGISTRADO:
Mas na hora que ele entrou no carro, ele entrou com mochila o senhor falou, então não reconheceu a mochila, se era mesmo mochila não? Se era mesmo a mochila?
CARLOS:
Não, eu não vi a cor da mochila, eu sei que era uma bolsa, agora o que tinha dentro, não senhor.
MAGISTRADO:
Não, estou te perguntando o que tinha dentro, foi o seguinte, o Neguinho do Brejo, ele chegou junto com o Lorrans, e entrou no carro com uma mochila, aí o senhor falou, depois que eu não atendi uma parada dos policiais, logo mais à frente, ele arremessou a mochila do carro, e essa mochila foi apreendida, eu queria saber se na polícia lá, o senhor reconheceu como sendo a mesma mochila? Que foi arremessada do carro?
CARLOS:
Não, aquela parada do carro, quando nós viemos de Nova Almeida, ele veio com essa mochila, quando eu fui para Nova Almeda, ele não tinha mochila o menino, ele jogou essa mochila, porque ele trouxe de Nova Almeda, que ele entrou no carro, ele entrou com essa mochila de Nova Almeda.
MAGISTRADO:
Sim, mas assim, essa mochila foi arremessada do seu carro, não foi?
CARLOS:
Foi a mochila que ele jogou no carro.
MAGISTRADO:
E é a mesma mochila que apareceu na delegacia?
CARLOS:
Eu não vi a cor da mochila, eu botava direitinho assim.
MAGISTRADO:
Tudo bem, entendi. E o Lorrans, Lorrans, você conheceu o Lorrans de onde?
CARLOS:
Eu conheci ele em Santa Cruz, eu sou pescador lá, então eu comprei uma casinha com o dinheiro que a Renova me pagou, eu comprei essa casinha, como eu vivia de aluguel, e comprei esse carro, aí eu encontrei com o Lorrans lá, conheci ele lá, que eu moro lá.
MAGISTRADO:
E o Lorrans trabalhou com quem? Você sabe com quem ele trabalhava?
CARLOS:
Ele era ajudante de pedreiro.
MAGISTRADO:
Alguém no carro estava armado?
CARLOS:
Na hora eu não vi nada não, eu só ouvi que o cara gritava olhando para frente, que não era para parar, mas aí depois eu escutei uns tiros longe, agora eu não sei se foi quem que atirou, eu não vi.
MAGISTRADO:
Entendi. Tá bom. Vamos lá, o Ministério Público tem perguntas? MP: Sem perguntas, Excelência.
MAGISTRADO:
A defesa de Lorrans Gabrielli Vitoria tem perguntas?
DEFESA:
Tem sim, Excelência. Só duas, só para poder ficar bem claro. Carlos, quem era o proprietário da mochila, o dono da mochila, quem era? CARLOS: Era o Moreno que fugiu.
DEFESA:
Você sabe me dizer se o Lorrans faz parte do tráfico de drogas ali de Santa Cruz?
CARLOS:
Não, não sei dizer não.
DEFESA:
Não sabe, né? Você está preso há quanto tempo, Carlos?
CARLOS:
Vai fazer sete meses.
DEFESA:
Tá bom, satisfeito, Excelência.
MAGISTRADO:
A defesa de Carlos, Alberto Simoura Blank, tem perguntas? DEFESA: Você, só recapitulando, você só deu carona ao tal Neguinho do Brejo, porque o Lorrans conhecia ele?
CARLOS:
Conhecia ele, aí eu dei carona.
DEFESA:
Na realidade, o Lorrans pediu para você apenas levá-lo lá em Santa Cruz. E depois ele pediu para dar carona a esse Neguinho porque ele conhecia ele.
CARLOS:
É, eu não conhecia ele não. Eles já se falavam, né? Mas eu não conhecia. Aí eu dei a carona. E eu lá carrego as coisas para os outros, para fazer compra aqui em Praia Grande, para os pescadores, pois ou vão para Santa Cruz ou vem trazer motor quando bate dos barcos.
DEFESA:
Ou seja, então, pelo fato de você movimentar muito aí no município, levando gente para lá e para cá, fazendo essas situações, a polícia está imaginando que a sua caminhonete estava sendo usada para isso, para esse fim.
CARLOS:
Sim, mas eu puxo aqui dentro de Aracruz, vou em Linhares e levo a peça, pode puxar aqui dentro de Aracruz, eu venho quase todos os dias, portanto, eu tenho minha família aqui também. E vou para qualquer lugar, onde eles pedem para ir, que faz compra em Praia Grande, porque puxa óleo lá, que é mais barato, e não vão me dar as coisas, então eu vou direto.
DEFESA:
O senhor é usuário de droga? Já foi usuário de droga? Carlos: Graças a Deus, eu nunca dependi disso, e nunca dependo não, só tenho meus filhos pequenos, que é de menor, não quero dar isso para eles não.
DEFESA:
O senhor informou que quando a polícia pediu para parar, que o senhor foi encostar, o Neguinho começou a gritar, explica para a gente de novo isso aí, o que é que ele fez? Qual foi a conduta dele?
CARLOS:
Ele começou a gritar demais, que não parasse, e olhasse para frente, aí eu não corri, eu corri devagar, aí ele pegou o pé e falou, não, não posso correr, até que a polícia acompanhou o carro, vinha devagar, não vinha correndo, eu joguei o carro no acostamento e parei, para conversar com o senhor lá no local, perguntou se eu conhecia ele, eu falei que não, que eu não conhecia ele, que ele tinha ido de carona, que eu nunca vi ele assim, não conheço, só sei dizer que depois me falaram que ele era do tráfico, mas eu não precisei de mexer com isso não, eu sempre trabalhei.
DEFESA:
Então só recapitulando, mas só para recapitular, então o senhor só deu a carona a ele, porque ele era conhecido do Lorrans.
CARLOS:
É isso, eu dei carona a ele, porque ele era conhecido do Lorrans, ele disse que se conhecia, mas eu mesmo nem conheço ele.
DEFESA:
O Lorrans você conhecia ele de Santa Cruz ali, porque o senhor trabalha com pesca ali, o Lorrans ajuda de pedestre, você conhecia ele de Santa Cruz.
CARLOS:
É, eu moro ali.
DEFESA:
Satisfeito (...)”

Com efeito, a versão do Apelante, de que estava no local sem prévio conluio, apenas para transportar
LORANS GABRIELLI VITORIA
e a pessoa de “Neguinho do Brejo” (este inicialmente sem mochila, e durante a perseguição, portava mochila), restou isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento probatório que a corroborasse.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nota-se na jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

- destaquei

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)
(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

- destaquei

Ora, partindo-se do pressuposto de que a palavra dos policiais tem fundamento e está coadunada às provas dos autos, percebe-se que o nexo de causalidade está reforçado a partir de conexões no arcabouço probatório: a denúncia anônima de que
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK, LORANS GABRIELLI VITORIA
e "Neguinho do Brejo" estariam transportando drogas de Nova Almeida à Santa Cruz, e, posteriormente à fuga deste último, a ocorrência de encontrar-se uma mochila com drogas que anteriormente estava no carro, e o depoimento do próprio Apelante afirmando que costumeiramente fazia “fretes” (transporte de objetos ou pessoas) em seu veículo, portanto, não enseja motivos para descredibilizar a ocorrência de tráfico de drogas praticado pelo Apelante,
in casu
, o núcleo do tipo "transportar".

A.A) Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4, Lei 11.343/06) na fração máxima de dois terços

O Apelante postula o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê uma causa de diminuição de pena de um sexto a dois terços para o agente que seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tais requisitos são cumulativos.

Na sentença recorrida, o Juízo de Primeiro Grau negou a aplicação da referida minorante sob os seguintes fundamentos:

“No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de tráfico privilegiado, entendo que não cabe a incidência no presente caso. Conforme prevê o mencionado dispositivo, a sua aplicação é destinada àquele traficante de primeira viagem, que não integra organização criminosa, que não faz do tráfico uma atividade habitual, além de dever ter bons antecedentes e de ser primário. Registro que as anotações criminais e a instrução processual demonstram que ambos os réus se dedicam habitualmente à prática delitiva, o que afasta, portanto, a aplicação da minorante em questão.” (ID 12567989)

In casu,
nota-se que CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK possui dois processos criminais com trânsito em julgado, quais sejam: processo nº 0000009-53.1997.8.08.0006 (14/12/2004) e processo nº 0028361-74.2004.8.08.0006 (13/05/2004), ante pesquisa de Relatório da Situação Processual Executória no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Dessa forma, ausentes os requisitos de primariedade e bons antecedentes, já que para concessão do tráfico privilegiado faz-se necessário acúmulo desses itens, não há que se falar em tráfico privilegiado a CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK.

B) Da liberação do veículo apreendido (MMC/L200 4x GL, COR BRANCA, PLACA MQF5J83, ANO MODELO 2005, RENAVAM 00843604549)

No processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A propósito, vide os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 27.03.2017
) - destaquei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017)
- destaquei

Além do exposto, o art. 91 do Código Penal, referente aos efeitos da condenação, trata da perda de bens em favor da União nas seguintes hipóteses:

Art. 91. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reforçou o instituto legal acima pontuado através da criação do denominado “confisco alargado”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Da exegese de tais normas, extrai-se que a devolução de um bem apreendido condiciona-se, inequivocamente, à satisfação de um duplo pressuposto:
(i)
a comprovação da propriedade ou do direito legítimo do reclamante sobre a coisa; e
(ii)
a ausência de interesse do bem para a persecução penal. A falta de qualquer um desses requisitos obsta a restituição.

No caso em apreço, não pairam dúvidas significativas quanto ao primeiro requisito. O Apelante
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
demonstrou ser o legítimo proprietário do veículo por compra e venda (ID 12568017) e sua condição de adquirente do veículo por boa fé é, em princípio, presumida, e não foi objeto de contestação.

O cerne da questão, todavia, reside no segundo requisito: a indispensabilidade do bem para o deslinde da investigação. E, nesse ponto, a argumentação do Apelante não se sustenta.

Conforme o Magistrado sentenciante aduziu,
“
e) Declaro a perda do veículo automotor apreendido nestes autos, pois estava
inequivocamente vinculado ao transporte dos entorpecentes
, dentro de um esquema de tráfico de elevada repercussão local (727 pinos de cocaína), conforme dispõem o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o artigo 60, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06.”
Portanto, fazendo o veículo parte da materialidade do crime (nota-se, o núcleo do tipo “transporte” do art. 33 da Lei 11.343/06), a decisão encontra-se substanciada no arts. 61 da Lei 11.343, além de fortalecida pela jurisprudência contemporânea:

APELAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO NO QUAL É IMPUTADO AO RÉU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE É TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1.
Existem indícios de que o automóvel era utilizado na prática dos crimes de tráfico de drogas.
2. Nesse passo, pelo menos num primeiro momento,
hipótese era mesmo de apreensão do bem, nos termos dos artigos 61 e 62, da Lei nº 11.343//06, porquanto, em linha de princípio, trata-se de bem sujeito a confisco, na esteira da norma estampada no artigo 243, par. Único da Constituição Federal.
(TJSP; Apelação Criminal 0005389-74.2024.8.26.0664; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 19/03/2025)
(TJSP; ACr 0005389-74.2024.8.26.0664; Votuporanga; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 19/03/2025)

C) Do direito de recorrer em liberdade

Superada essa questão, o apelante pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a manutenção da custódia, senão vejamos:

“Não concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade, uma vez que estes permaneceram presos durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia previsto no art. 312 do CPP e seguintes, fazendo-se, portanto, necessária para a aplicação da lei penal. Por conseguinte, declaro revisado o decreto, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” (ID 12567989, fl. 56)

Tal fundamentação encontra guarida na jurisprudência hodierna, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06).
Direito de recorrer em liberdade requerido por elizeu. Inviabilidade. Acusado preso durante toda a instrução processual. Fatos confirmados na sentença. Requisitos ensejadores da prisão preventiva que permanecem hígidos.
Segregação cautelar mantida. Justiça gratuita. Não conhecimento do reclamo neste ponto. Benefício já concedido pelo juízo a quo. Honorários advocatícios em favor da defesa dativa de cleverson. Apresentação das razões ao recurso de apelação. Verba devida. Pedido acolhido. Recurso de elizeu desprovido e de cleverson parcialmente provido.
(TJSC; ACR 5006085-85.2024.8.24.0080; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre dIvanenko; Julg. 25/09/2025)

______________________________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 6.
Não cabe o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º e art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 158; Lei nº 11.343/2006, art. 43. Jurisprudência relevante citada: AGRG no AGRG no HC nº 917.935/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 21/5/2025; AGRG no HC nº 866.164/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão ministro joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 4/2/2025; AGRG no RHC nº 205.877/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 11/2/2025; AGRG no aresp nº 2.785.277/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 4/2/2025.
(TJAP; ACr 0025173-28.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Mário Mazurek; DJAP 28/08/2025; pág. 19)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

D) Concessão da assistência judiciária gratuita

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pelo não pagamento de custas processuais pelo Apelante, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

E) Da Conversão da Pena Privativa de Liberdade para Pena Restritiva de Direito

Verifica-se que tal pleito não é cabível, ante a pena aplicada em primeiro grau de 05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão, a qual não foi foi reduzida neste grau de jurisdição. Explico. Nos termos do art. 44, I do Código Penal, para que tal conversão seja cabível, é necessário que as penas não sejam superiores a quatro anos. Portanto, indefiro o pleito defensivo.

II
. Do recurso interposto por
Lorans Gabrielli Vitoria

A) Da absolvição ou participação de menor importância quanto ao art. 330 CP

De acordo com Cézar Roberto Bitencourt (2019), o Código Penal Brasileiro utiliza duas teorias dentro do concurso de pessoas: tanto a monística, na qual todos os concorrentes para o crime causam-no em totalidade, quanto a dualista, em caráter excepcional, que considera os partícipes como desenvolvedores de atividade secundária, ou seja, coadjuvantes à conduta nuclear descrita no tipo penal
2
.

In casu
, vejamos o que houve no ínterim da perseguição policial:

"(...) QUANDO O CARRO PASSOU PELA VIATURA DEU-SE INÍCIO AO ACOMPANHAMENTO POLICIAL, INSTA SALIENTAR QUE POR VARIAS VEZES FOI DADO ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR DO VEICULO, QUE DE FORMA PERIGOSA CONDUZIA O CARRO L200 PELA VIA NÃO OBEDECENDO OS SINAIS SONORO E LUMINOSO DE PARADA, BUSCANDO SE EVADIR DA GUARNIÇÃO E COLOCANDO A VIDA DE TRANSEUNTES E OUTROS CONDUTORES EM RISCO, HAJA VISTA A VELOCIDADE QUE O CONDUTOR EMPREGOU AO VEICULO. (...)"
(Boletim Unificado Nº 52850027, fl. 10)

Portanto, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1060,
o crime de desobediência é caracterizado quando a ordem de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública
(REsp 1859933/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Julgado em 09/03/2022, Acórdão publicado em 01/04/2022) - fato que ocorreu no caso em questão. O fato de
LORANS GABRIELLI VITORIA
estar no veículo e não concorrer para frear e obedecer à ordem de parada configura sua participação no crime tipificado no art. 330 CP, sendo descabido considerar sua absolvição ou participação de menor importância no ilícito. Vejamos jurisprudência hodierna sobre esta questão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DESOBEDIÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE DE LIDERANÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EXCLUSÃO DE MAJORANTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MINISTERIAL E DE QUATRO RÉUS DESPROVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DE UM ÚNICO RECURSO DEFENSIVO, SEM REPERCUSSÃO NO QUANTUM DE PENA. I. CASO EM EXAME.
5. O crime de desobediência resta caracterizado pelo descumprimento de ordem legal de parada emitida por policiais no exercício da atividade de segurança pública, com uso de sinais sonoros e luminosos e fuga em alta velocidade.
8. A tese de participação de menor importância não prospera quando os agentes desempenham funções relevantes na execução do crime, inclusive com domínio do fato ou adesão voluntária após ciência da ilicitude."
(TJMT; EDclCr 1015950-20.2023.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 28/08/2025; DJMT 28/08/2025)

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DE MARCOS VINICIUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DE ALLAN VICTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE INCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A mera negativa de autoria, quando dissociada do restante do conjunto probatório, é insuficiente para reformar édito condenatório pautado em elementos sólidos de convicção.
Condenações mantidas.
O descumprimento de ordem de parada emanada por policiais, no exercício de sua função de segurança ostensiva, ante a suspeita de ilicitude da postura do suspeito, é considerado crime, enquadrando-se na definição típica do art. 330 do Código Penal.
(TJMS; ACr 0920844-30.2023.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 29/01/2025; Pág. 171)

B) Do tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006)

O Apelante postula o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Jurisprudencialmente, entende-se que procedimentos de apuração de atos infracionais, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF, RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral) – caso este do processo de nº 0003266-46.2021.8.0006, pertinente a
LORANS GABRIELLI VITORIA.

Este entendimento está consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora se refira diretamente à pena-base, irradia seus efeitos lógicos para a análise dos requisitos do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Permitir que meros registros ou processos em andamento impeçam a aplicação de um direito do réu seria, por via transversa, valorar negativamente uma situação processual ainda não definida, o que é vedado.

Assim, conclui-se que
o Apelante faz
jus
à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista ser primário, ter bons antecedentes e não ser-lhe imputados indícios concretos de que integra organização criminosa.

Diante deste novo contexto, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima abstrata – considerando a fração máxima de redução pela causa de diminuição – inferior a 04 anos, e tratando-se de agente primário ao tempo dos fatos, deve ser aberta vista ao Ministério Público para possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual
“Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso
”
- destaquei.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

[...] Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:"1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso". Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024
)

O c. STJ já vem aplicando referida orientação, decidindo em seus julgamentos que,
“Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte”
(STJ, AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia, em síntese, (i) remessa dos autos à origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) nulidade da prova obtida em flagrante por busca pessoal e veicular ilegais; (iii) nulidade pela ausência de intimação de corréu; (iv) desclassificação para uso de drogas; e (v) redução da pena II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) examinar a nulidade das provas obtidas no flagrante; (iii) analisar eventual nulidade pela ausência de intimação do corréu; (iv) decidir sobre a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas; e (v) avaliar a redução da pena imposta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado permite o cabimento do ANPP, conforme tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF, que autoriza a proposta de ANPP em processos penais em andamento na data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que preenchidos os requisitos legais e antes do trânsito em julgado. 4. O c. STJ já consolidou entendimento no sentido de que, reconhecido o tráfico privilegiado, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP (AgRg no HC 933.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024). 5. Compete ao Ministério Público, com exclusividade, analisar os requisitos e decidir pela celebração do ANPP, conforme prevê a tese do STF e o art. 28-A do CPP, respeitando-se o controle jurisdicional posterior. 6. Considerando que a celebração do ANPP pode resultar na extinção do feito, as demais teses defensivas tornam-se prejudicadas neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento do tráfico privilegiado autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/08/2020; STJ, AgRg no HC 93.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024 .
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012310720198080064, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
– destaquei

_________________________________________________________________________

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória, reconhecendo a figura privilegiada. Preliminar acolhida. Possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
Determinação de retorno à instância de origem, para avaliação da possibilidade de oferecimento de ANPP. Aplicação da Súmula 337 do STJ, por analogia. Precedentes. Julgamento convertido em diligência. Mérito recursal prejudicado.

(TJSP, ApCrim nº 15011762620248260542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, Décima Câmara de Direito Criminal, J. 13.11.2024)
– destaquei

_________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ANPP. DETERMINAÇÃO. [...].
Reconhecido o tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Assim, acusado tem direito a oferta do ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.
[...]
(TJMG ApCrim nº 00161599620238130188, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal Reunida, J. 13.11.2024)
– destaquei

_________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 2. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3. ATENUANTES. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSÃO DO INIMPUTÁVEL EM SOLO POLICIAL E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DO ACUSADO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. 6. PENA DE MULTA. LIMITES. NORMA ESPECIAL (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 43). CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas na sentença, o ANPP passa a ser possível e, tendo o acusado feito pedido nesse sentido na primeira oportunidade, que foi a apelação, devem os autos ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao denunciado o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal.
[...]
(TJSC, ApCrim nº 00014499320198240030, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 05.11.2024)
– destaquei

Assim, é necessário que o processo retorne à instância de origem para que o Ministério Público avalie a oferta ou não ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Promotor de Justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), no prazo máximo de 05 (dias) dias, considerando que o réu está preso.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deve o Magistrado de primeiro grau comunicar este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo, ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena definitiva.

C) Honorários do advogado dativo

Para fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica. Apesar de ausente nas razões de apelação, é possível apreciar esta questão de ofício, por tratar-se de questão de ordem pública.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Fernando Colombi da Silva - OAB/ES 37.546, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de ID 16190487.

III. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

O
Parquet
pleiteia, em primeiro momento, a necessidade de reforma dosimétrica a ambos os réus na construção da pena-base do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente quanto às circunstâncias desfavoráveis (I) culpabilidade, (II) motivos, (III) circunstâncias e (IV) consequências.

Sob o fundamento do
Parquet
de que as supracitadas circunstâncias são capazes de elevarem a pena, analiso cada uma a seguir.

A culpabilidade deve ser exasperada, por
“se manifestar de forma elevada (...) porque as peculiaridades que envolvem os fatos indicam a elevada reprovabilidade da conduta, dando sustentáculo à exasperação da pena-base”.
Quanto aos motivos,
“consta dos autos que os recorrentes transportavam a droga sob a justificativa de obtenção de lucro fácil”
. As circunstâncias concretas do crime foram consideradas, pelo Magistrado sentenciante, representadas pela
“quantidade expressiva apreendida de entorpecente e sua natureza, principalmente a “cocaína”, por causar grandes malefícios à saúde”.
Finalmente, as circunstâncias do crime, sob o argumento de que “
o crime de tráfico de drogas gera sentimento de insegurança, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade, o que reflete em reprovabilidade mais elevada”
(fl. 73, ID 12568006).

É válido, em caráter inicial, considerar que nenhuma das circunstâncias aduzidas foi valorada pelo Magistrado sentenciante, como exposto na análise recursal dos outros Apelantes.

Segundo disposto na sentença, tanto ao réu
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
quanto ao réu
LORANS GABRIELLI VITORIA,
as circunstâncias aduzidas, em relação ao art. 33 (Lei 11.343/06), imputadas a eles foram dispostas na sentença da seguinte forma:

“
(...)
CULPABILIDADE:
penalmente imputável, uma vez que agiu de forma livre de influência que pudesse afetar seu entendimento do caráter ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo agir de forma diversa; (...)
MOTIVO:
a obtenção de lucro fácil, o que é reprovável sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o rigor para o trabalho;
CIRCUNSTÂNCIAS:
não favorecem o agente, tendo em vista a quantidade expressiva apreendida de entorpecente e sua natureza, pois, principalmente a “cocaína”, causa grandes malefícios à saúde, fator que deve ser considerando para o agravamento da pena, nos termos dispostos no art. 42 da Lei nº 11.343/06;
CONSEQUÊNCIA:
as consequências do crime de tráfico de drogas se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; (...)”.

Não obstante a fundamentação da apelação do
Parquet
e à valoração das circunstâncias presente na sentença, porém não aplicada na dosimetria, faz-se inviável a completa reforma dosimetria da pena, para ambos os réus.

Inicialmente, quanto à
culpabilidade
, verifica-se que foi utilizado o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), o que não é acertado, uma vez que a análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável), a ver jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram a reprovabilidade acentuada na conduta do paciente por ter abordado uma vítima jovem do sexo feminino, indefesa na ocasião, no portão de sua casa, mediante arma de fogo e com um comparsa; em seguida, quanto à segunda vítima, encostou-lhe a arma de fogo no peito.

[...]

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

(
HC n. 423.706/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019
.) - destaquei.

Isso posto, é devida a manutenção do afastamento de tal circunstância judicial.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que não devem ser aplicados, uma vez que: “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011).

Os motivos do crime elencados (lucro fácil/ganância) e suas consequências à sociedade são
genéricos e inerentes ao tipo penal
, devendo ser desvalorados.

No que tange às circunstâncias do crime, a Lei nº 11.343/2006, mais especificamente no art. 42, prevê que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser circunstância preponderante na fixação das penas dos delitos de drogas. Neste caso, a priori, o magistrado utilizou ambas as características para desvalorar a pena, ao que não afiro inadequação na fixação da pena-base. Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 541.296/SC 2019/0316897-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, J. 04.08.2020) – destaquei.

Consta na sentença que foi encontrada a seguinte substância e na seguinte quantidades

[...] tratando-se de
727 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 1.129,0 gramas
, com resultado positivo para éster metílico da benzoilecgonina [...]

Tal informação é extraída do laudo de química forense nº 9455/2023 de ID 12567983.

Há precedente do Superior Tribunal de Justiça que consideram porções até menores como excessivas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kelvin Rodrigues Freitas, condenado a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos (199,17g de maconha, 76,07g de cocaína e 39,34g de crack) não justificaria o aumento da pena-base, além de apontar indevido bis in idem pelo reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência. Busca-se também a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, além do abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base; (ii) se o reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência constitui bis in idem; e (iii) se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, e a fixação de regime prisional mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos é justificada, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade de 199,17g de maconha, 76,07g de cocaína e 39,34g de crack é expressiva e constitui fundamento idôneo para a majoração da pena.
4. O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que permite a consideração de condenações diversas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e aplicar a agravante de reincidência. 5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser realizada na fração de 1/6, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, que estabelece a fração de 1/6 como parâmetro para tais compensações, salvo fundamentação concreta para fração diversa, o que não ocorreu na hipótese. 6. Apesar da redução da pena para 6 anos de reclusão, o regime inicial fechado permanece adequado, considerando a quantidade e a natureza das drogas, bem como a reincidência do paciente, em conformidade com o art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei 11.343/2006. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(STJ,
HC nº 882.486/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 12.11.2024
)
–
destaquei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada
a quantidade de drogas apreendidas (63 pinos de cocaína com peso 119,96 g, e 47 trouxinhas de maconha com peso de 101,88 g), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes). [...]

(STJ,
HC nº 550.242/SP, Rel. Min. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, J. 11.02.2020) –
destaquei.

Passando, por fim à análise das
consequências do crime
, o magistrado assim fundamentou a desvaloração “
o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
”.

Não obstante, sedimentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
A desestabilidade social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, que servem, portanto, para qualquer delito de tráfico de drogas abstratamente considerado
” (STJ. REsp n. 1.474.053/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 15/5/2015.). Isso posto, imperativa faz-se o afastamento dessa circunstância judicial.

Portanto, é devida a incidência da circunstância judicial relativa ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 e o redimensionamento da pena-base.

Sendo cada circunstância aplicada sob a égide do entendimento jurisprudencial e doutrinário da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativamente valorada, nesse sentido, conta-se como 1 (um) ano e 3 (três) meses por circunstância.

Assim, valorando-se negativamente apenas uma circunstância, a 1 (um) ano e 3 (três) meses, observa-se a pena-base do art. 33 da Lei 11.343/06, para ambos
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
e
LORANS GABRIELLI VITORIA,
redimensionada para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual permanece a pena intermediária no referido patamar, ou seja, de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena, ou diminuição para
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK,
cumprindo este 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa por tráfico de drogas, e de acordo com o art. 69 CP, culminará no cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa e 04 (quatro) meses de detenção pelos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 330 do Código Penal. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP, fixo para cumprimento de pena o regime semiaberto.

Na terceira fase, para
LORANS GABRIELLI VITORIA
, porém, como acolhido alhures, há a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06). Dessa forma, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis ao tráfico privilegiado, fixo-o em sua forma máxima, qual seja, 2/3 (dois terços). Considerando que há a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a possível fixação de pena deve ser diferida.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deve o Magistrado de primeiro grau comunicar este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo, ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:
(I)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK
;
(II) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LORANS GABRIELLI VITORIA,
para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º do CP; e
(III)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para redimensionar as penas-base de Carlos Alberto Simoura Blank e Lorans Gabrielli Vitoria, reformulando, cumulativamente, o valor final dos dias-multa para ambos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319.

2
BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal Comentado. 10. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2019.
E-book.
p. 1523.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso de
Carlos Alberto Simoura Blank
e conceder parcial provimento ao recurso de
Lorans Gabrielli Vitoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.